Tribunal: TJMT
Processo: 1029642-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029642-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), GILDA REGINA GALVAO MORAES - CPF: 797.555.341-72 (AGRAVANTE), DANIEL BRUNO GALVAO MORAES - CPF: 060.915.561-00 (AGRAVANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), MYCHKEL VINICIUS PASCUTTI MORAES - CPF: 036.438.791-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Destituição de Sócio Administrador. Tutela de Urgência. Sociedade Limitada. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não comprovados. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Destituição de Sócio Administrador, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à destituição de sócio administrador de sociedade limitada.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência, que autorizem o afastamento provisório de sócio do cargo de administrador da sociedade.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A destituição judicial de sócio administrador, ainda que possível em caráter liminar, configura medida excepcional, que exige prova inequívoca de gestão fraudulenta ou temerária, bem como demonstração concreta de risco à continuidade da atividade empresarial, o que não se verifica no caso.

5. Em sede de cognição sumária, a prova constante dos autos não é suficiente para justificar medida gravosa como o afastamento imediato do administrador, especialmente diante da necessidade de contraditório e dilação probatória para apuração dos fatos alegados.

6. A inexistência de prova inequívoca da urgência e da probabilidade do direito impede o deferimento de medida gravosa em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória. 2. A destituição cautelar de sócio administrador exige prova inequívoca de atos de gestão fraudulenta ou temerária e demonstração concreta de risco à sociedade.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.063.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2311562-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04.12.2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029642-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilda Regina Galvão e Daniel Bruno Galvão Moraes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Destituição de Sócio Administrador n. 1019634-05.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Mychkel Vinicius Pascutti Moraes
.

O Juiz singular concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou que o Recorrido efetue, no prazo de 10 (dez) dias, o repasse integral dos pró-labores devidos aos Recorrentes, referentes aos eventos realizados e comprovados nos autos, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis. Por outro lado, indeferiu o pedido de destituição do sócio administrador.

Os Recorrentes alegam que há provas de prática de atos lesivos à sociedade por parte do Recorrido, como o desvio de receitas e cachê, apropriação indevida de bens, confusão patrimonial, má gestão, abandono da administração e uso indevido da marca “Banda Tríade”.

Asseveram que o risco de dano consiste na continuidade da dilapidação patrimonial das empresas, prejuízos à imagem, desvio de clientela e retenção de valores de natureza alimentar, que inviabilizam a subsistência dos Recorrentes, artistas atuantes nas referidas empresas.

Argumentam que a Ação de Exigir Contas em curso não é capaz de resolver a situação atual, diante da resistência do Recorrido em apresentar documentos e da falta de cumprimento das determinações judiciais, o que evidencia a necessidade de medida mais incisiva, como a imediata destituição do Recorrido da administração empresarial.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a destituição do Recorrido da administração das empresas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 311912371).

Dispensada a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta ante a falta de angularização da Ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Gilda Regina Galvão
, em nome próprio e na qualidade de inventariante do
Espólio de Cleber Jorge da Silva,
bem como
Daniel Bruno Galvão Moraes
ajuizaram Ação de Destituição de Sócio Administrador em desfavor de
Mychkel Vinicius Pascutti Moraes
.

Consta dos autos que, após o falecimento de Cleber Jorge da Silva, fundador do grupo empresarial composto pelas sociedades Tríade Produções Musicais Ltda. e Banda Tríade Show Ltda., o Recorrido, Mychkel Vinicius Pascutti Moraes, filho do falecido e enteado de Gilda Regina Galvão, passou a exercer, de fato, a administração das empresas familiares, com a anuência informal da viúva e de seu irmão Daniel Bruno Galvão Moraes.

Relataram que, inicialmente, os repasses dos lucros eram realizados de forma informal. Contudo, com o passar do tempo, Mychkel Vinicius Pascutti Moraes passou a reter os valores pertencentes aos demais sócios, limitando-se a efetuar pagamentos simbólicos dos cachês devidos a Gilda Regina Galvão, viúva e vocalista, e a Daniel Bruno Galvão Moraes, filho do falecido e baterista da banda, sem apresentar prestação de contas da movimentação financeira das empresas.

Afirmaram que, em março de 2022, Mychkel Vinicius Pascutti Moraes constituiu empresa própria, no ramo idêntico, e passou a utilizar bens e estrutura das empresas da família em benefício próprio, o que, segundo alegaram, caracteriza confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Apontaram, ainda, diversas condutas irregulares do Recorrido que causaram prejuízos ao patrimônio das empresas.

Ressaltaram que a situação se agravou a ponto de comprometer a renda pessoal de ambos, que dependem financeiramente da atuação nas empresas, bem como tem sido privado do acesso aos valores que lhes são devidos, o que impacta diretamente a manutenção de suas necessidades básicas.

Diante disso, requereram, em sede de tutela de urgência, o afastamento de Mychkel Vinicius Pascutti Moraes da administração das sociedades, o bloqueio de contas utilizadas indevidamente, a prestação de contas integral e a entrega de todos os documentos administrativos, bens, senhas e contratos.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que o Recorrido efetue, no prazo de 10 (dez) dias, o repasse integral dos pró-labores devidos aos Recorrentes, referentes aos eventos realizados e comprovados nos autos, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis. Por outro lado, indeferiu o pedido de destituição do sócio administrador.

Em razão dessa decisão, Gilda Regina Galvão e Daniel Bruno Galvão Moraes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Reiteram os argumentos vertidos na Ação de origem, afirmando especialmente a necessidade da destituição de imediato do Recorrido da administração das empresas Tríade Produções Musicais Ltda. e pela Banda Tríade Show Ltda.

Reafirmam que há provas de prática de atos lesivos à sociedade por parte do Recorrido, como o desvio de receitas e cachê, apropriação indevida de bens, confusão patrimonial, má gestão, abandono da administração e uso indevido da marca “Banda Tríade”.

Asseveram que o risco de dano consiste na continuidade da dilapidação patrimonial das empresas, prejuízos à imagem, desvio de clientela e retenção de valores de natureza alimentar, que inviabilizam a subsistência dos Recorrentes, artistas atuantes nas referidas empresas.

Argumentam que a Ação de Exigir Contas em curso não é capaz de resolver a situação atual, diante da resistência do Recorrido em apresentar documentos e da falta de cumprimento das determinações judiciais, o que evidencia a necessidade de medida mais incisiva, como a imediata destituição do Recorrido da administração empresarial.

Verifica-se que, para a concessão da tutela de urgência, o ordenamento jurídico exige a demonstração cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Logo, a falta de qualquer desses elementos inviabiliza o seu deferimento.

Conforme dispõe o artigo 1.063 do Código Civil, é admissível a destituição do sócio investido na administração da sociedade, mediante deliberação dos sócios, salvo disposição contratual diversa, sendo permitida a intervenção judicial em casos excepcionais.

No caso, os Recorrentes pleiteiam, em sede de tutela de urgência, o afastamento imediato do Recorrido da administração das sociedades Tríade Produções Musicais Ltda. e Banda Tríade Show Ltda., função que teria assumido após o falecimento de seu genitor, sócio e administrador das empresas.

A despeito dos argumentos dos Recorrentes, a medida de destituição é grave e não vem acompanhada, neste momento, de provas suficientes que autorizem o atendimento do pedido.

No caso, embora os Recorrentes tragam informações relevantes quanto à condução da administração das empresas, dentre elas, indícios de desvio de receitas, uso indevido da estrutura empresarial em benefício próprio, e retenção de valores de natureza alimentar, os documentos apresentados não são suficientes, nesta fase inicial, para autorizar medida extrema como a destituição do sócio administrador da sociedade.

Trata-se de providência excepcional, que exige prova inequívoca da existência de gestão temerária ou fraudulenta, com risco atual e concreto à continuidade das atividades empresariais.

Na hipótese, como bem destacou o Juiz singular, os Recorrentes já ajuizaram duas Ações de Exigir Contas, cujo objeto é exatamente apurar a existência de irregularidades na gestão. No bojo daquelas demandas, foram proferidas determinações voltadas à preservação do patrimônio da empresa e à apuração da gestão do Recorrido, o que mitiga o risco alegado neste Recurso.

Convém destacar que a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o repasse integral dos valores devidos a título de pró-labore pelos eventos comprovadamente realizados, o que assegura, ao menos neste momento, a subsistência imediata dos Recorrentes, que atuam como vocalista e baterista nas empresas.

Portanto, entendo incompatível com a cognição sumária a adoção de medida gravosa como o afastamento do Recorrido da função de administrador, sem que se permita ao menos a formação do contraditório e a necessária dilação probatória.

Assim, diante da falta de comprovação dos requisitos necessária à tutela de urgência, impõe-se o indeferimento neste ponto, motivo pelo qual se revela suficiente a medida cautelar deferida pelo Juiz singular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

(...) III. Razões de decidir 5. Não se evidencia os requisitos do artigo 300 do CPC, devendo ser instaurado o contraditório e instrução aprofundada. 6. A intervenção judicial em conflitos societários deve ser excepcional, respeitando a autonomia da vontade dos sócios. IV. Dispositivo e tese 8. Nega-se provimento ao recurso. (...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23115625920248260000 Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 04/12/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/12/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025